Tribunal: TJPA
Processo: 0027851-95.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027851-95.2015.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: SELMA GIANNE NETTO AFLALO, ELODIE GOBITSCH LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – MORA CONFIGURADA ATÉ ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS – PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA ENTRE AS PARTES - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NESSA PARTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSSANTES – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, não haviam efetuado a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos.

2-No que concerne a cumulação da multa penal moratória e lucros cessantes, observa-se haver expressa previsão de aplicação de multa às vendedoras rés. Assim, embora nos casos em que a entrega da unidade imobiliária não tenha ocorrido dentro do prazo contratualmente estipulado aplique-se a presunção de prejuízo ao comprador, com o deferimento de indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes, no caso em comento, em decorrência de previsão expressa de cláusula penal moratória convencionada entre as partes, a mesma deve prevalecer em detrimento aos lucros cessantes, sendo assim, incabível, no presente caso, o deferimento do pedido de lucros cessantes pela impossibilidade de cumulação dos dois pedidos, merecendo, pois, nessa parte, reforma a sentença ora vergastada, a fim de ser retirada a condenação por lucros cessantes.

3-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para, in verbis:

“1) Diante disto, fica a construtora obrigada a pagar o valor correspondente a 1% ao mês sobre o valor já quitado pelas autoras, devidamente corrigido pela SELIC, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (após o prazo de prorrogação que entendo ser legal e não abusivo – apenas 180 dias) até a apresentação do habite-se;

2) Condenar a ré a pagar danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo devido R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autora. O valor do dano moral de ser corrigido pela SELIC a partir da citação;

3) Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo terem firmado contrato de promessa de venda e compra de imóvel em construção, empreendimento denominado de “Ville Solare”, apto. 203, bloco 2, Belém/Pa, afirmando para tanto, que a entrega do imóvel estava prevista para junho de 2014 (com tolerância de 180 dias) e, que até a propositura da ação, o empreendimento não tinha sido entregue, pelo que requereu a condenação da parte requerida em danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

A parte requerida apresentou contestação alegando que os autores não comprovaram o efetivo dano alegado a título de lucros cessantes, tampouco o seu abalo moral.

O Juízo de 1º grau, entendendo que a lide comportava julgamento antecipado, prolatou sentença (ID Nº. 1058010), julgando parcialmente procedentes os pedidos esposados na inicial.

Inconformadas,
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
apresentaram recurso de apelação (ID NºS 1058012/1058013).

As ora apelantes pleiteiam a reforma da sentença a fim de que seja afastada a responsabilidade civil e a mora das apelantes, retirando-lhes a condenação ao pagamento das indenizações por danos materiais (lucros cessantes).

Alegam ainda, a impossibilidade de cumulação de multa penal moratória contratualmente estipulada e lucros cessantes, haja vista derivados do mesmo fato (atraso na entrega do imóvel), o que caracteriza bis in idem e afronta a vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustentam a não ocorrência de danos morais, posto que não restou comprovado qualquer abalo à personalidade ou ofensa à moral e dignidade da pessoa, ou subsidiariamente, pugnam pela minoração do quantum fixado a título de danos morais, bem como pela fixação da data de expedição do habite-se (conclusão da obra) como termo final para pagamento de lucros cessantes.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 1058018), os autores, ora apelados, refutam todos os argumentos trazidos pela parte requerida em suas razões recursais

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cingem-se as questões principais devolvidas na análise do cabimento da reparação civil pretendida pelos autores, da possibilidade ou impossibilidade da cumulação de multa penal moratória com lucros cessantes, da configuração ou não do dano moral e o quantum fixado.

1) DA REPARAÇÃO CIVIL:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, conforme se extrai do Instrumento (ID Nº. 1057988), no qual ficou acertado, no item 5 da folha de rosto, que o imóvel seria entregue no dia 30/12/2013.

A Cláusula Sexta, item VII do referido Contrato, ainda previa, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do bem, de forma que o prazo final para a entrega do imóvel deveria ter sido até 30/06/2014, o que não foi observado pelas rés, restando o atraso injustificado da entrega do imóvel demonstrado de forma cristalina nos autos.

Resta de igual modo demonstrado nos autos, que a parte autora adimpliu integralmente com o valor avençado.

Nesse sentido, o art. 389 do CC diz que não cumprida a obrigação responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários advocatícios. O art. 402 do mesmo diploma legal, prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, não havia efetuado a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos.

2) DO TERMO FINAL DA MORA:

Em relação ao termo final da mora, observa-se que as requeridas afirmam que o atraso somente é devido até a emissão da carta de “habite-se”, entretanto, filio-me ao entendimento de que somente com a entrega das chaves do imóvel é que a promitente vendedora se desincumbe de sua obrigação e não apenas com a expedição do “habite-se”, razão pela qual até a efetiva entrega do imóvel, as rés encontraram-se em mora.

Vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria acerca do assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR. CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE NÃO CARACTERIZADA. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM A INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais embaraços com órgãos públicos, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior aptos a excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
2. A efetiva entrega do imóvel se dá com o termo de recebimento das chaves pelo promitente comprador e não apenas com a expedição da carta de "habite-se", encontrando-se a promitente vendedora em mora até a efetiva entrega das chaves.
3. A correção monetária não constitui ônus ao devedor, nem fonte de enriquecimento ao credor, mas mero instrumento de reposição do valor real da moeda, sem o qual o contrato estaria fadado a um desequilíbrio em favor de uma das partes. 4. Não estando evidenciada a onerosidade excessiva nos índices de correção monetária previstos contratualmente, não há razão para que seja determinada a sua substituição. 4. A multa contratual para o caso de atraso na entrega do bem imóvel adquirido em fase de construção, por apresentar a finalidade de ressarcir os prejuízos experimentados pelo promitente comprador, não é passível de cumulação com indenização por lucros cessantes ou por danos emergentes. 5. Nada obstante o atraso na entrega de imóvel gere transtornos à adquirente, tal fato não gera abalo psicológico de grande intensidade, apto a configurar danos morais passíveis de indenização. 6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. (TJ-DF 20140111588926 DF 0038599-48.2014.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2019 . Pág.: 218/220)

APELAÇÃO CIVEL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - IMOVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - INCONTROVERSA - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO - DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES - PAGAMENTO DE ALUGUEL COMPROVADO - PAGAMENTO DEVIDO - PERIODO DA MORA ATÉ ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO SIMPLES. - O atraso, além do razoável, na entrega de imóvel adquirido na planta caracteriza dano moral - A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É devido o pagamento de indenização a título de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
Restando comprovado os gastos com aluguel, diante do atraso na entrega do imóvel pela parte ré, impõe-se o acolhimento do pedido de ressarcimento dos valores, referentes ao período posterior à data de fixada para entrega do imóvel, até sua efetiva entrega.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor. (TJ-MG - AC: 10000181270489001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 17/12/2018)

3) DA CUMULAÇÃO DA MULTA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES:

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ocorre que, no caso em comento, observa-se que há expressa previsão de aplicação de multa às vendedoras rés, senão vejamos:

Cláusula Sexta Item XXII- Fica pactuado que se a promitente vendedora não concluir as obras do empreendimento até a data estipulada no ITEM 5, da folha de rosto, observado ainda o prazo de carência/tolerância descrito no subitem VII, acima, desta cláusula, pagará ao PROMISSÁRIO COMPRADOR, à título de pena convencional, uma multa de 0,5% (meio por cento) do preço da unidade, à vista, conforme descrito no ITEM 3, também da folha de rosto, por mês ou fração de mês de atraso, sendo que o eventual valor apurado, somente será exigível 05 (cinco) dias úteis após a entrega da unidade.

Nesse contexto, dúvida não paira no sentido da expressa previsão da cláusula penal inserida no item XXII, pois, na hipótese de atraso na entrega do bem, desde logo foi estabelecida a sanção equivalente ao percentual de 0,5% por mês de atraso na entrega da obra, não havendo que se falar nem em pedido de inversão da cláusula penal, conforme muito bem exposto pelo Juízo de 1º grau, restando patente a mora injustificada da parte ré, tem-se por inegável a incidência da convencionada penalidade.

Assim, embora nos casos em que a entrega da unidade imobiliária não ocorreu dentro do prazo contratualmente estipulado aplique-se a presunção de prejuízo ao comprador, com o deferimento de indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes, no caso em comento, em decorrência de previsão expressa de cláusula penal moratória convencionada entre as partes, a mesma deve prevalecer em detrimento aos lucros cessantes, sendo assim, incabível, no presente caso, o deferimento do pedido de lucros cessantes pela impossibilidade de cumulação dos dois pedidos, merecendo, pois, nessa parte, reforma a sentença ora vergastada, a fim de ser retirada a condenação por lucros cessantes.

No tocante à possibilidade de cumular indenização por lucros cessantes e cláusula penal, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 970, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Conforme se verifica do voto condutor do Recurso Especial representativo da controvérsia, da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão, para fins de prefixação dos danos decorrentes do descumprimento do contrato deve prevalecer a cláusula moratória convencionada entre as partes, vedada sua cumulação com lucros cessantes.

A respeito do tema, Arnaldo Rizzardo preleciona:

“Nessa hipótese, em nome da própria preservação da segurança jurídica, à luz do disposto no art. 416 do CC, não parece que ambas as partes da relação contratual possam sempre simplesmente ignorar a cláusula penal moratória convencionada, prefixando os danos regulares do cumprimento imperfeito da obrigação, visto que ‘a segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres” (...) “Além disso, como a cláusula penal moratória visa indenizar, não há de falar em cumulação com lucros cessantes, mas tão somente com atualização monetária e juros de mora a contar da citação (data da constituição em mora).”
(RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense,2004, p. 32).

Desta forma, existindo cláusula penal estabelecendo a indenização, não há que falar em lucros cessantes, sob pena de enriquecimento indevido.

4) DO DANO MORAL:

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo autor, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, assim as rés devem ser responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados

indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva.

6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio.

7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora.

8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel.

2.

Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

No que diz respeito ao quantum fixado a título de danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra em patamar razoável para reparação financeira do dano, estando em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5) DA CONCLUSÃO:

Desta feita, verifica-se que o decisum guerreado merece parcial reforma, tão somente para afastar a condenação das empresas requeridas ao pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação de multa penal moratória (prevista no contrato firmado entre as partes) e lucros cessantes, devendo prevalecer a primeira, considerando o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 970, sob o regime dos recursos repetitivos.

Por fim, imperioso esclarecer, que quanto ao pedido da parte requerida de suspensão/extinção da ação, em razão da mesma se encontrar em processo de recuperação judicial,
observa-se que o mesmo não deve prosperar, eis que se trata, no presente momento, de demanda ainda com valor ilíquido, não cabendo, portanto, a extinção/suspensão, nos termos do que dispõe o art. 6º, §1º da Lei nº. 11.101/2005.

Acerca da matéria, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3.
A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.(STJ. REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILICITUDE DA INSCRIÇÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - QUANTIA INDENIZATÓRIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
"
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (STJ, REsp n. 1447918/SP).
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera obrigação de indenizar por danos morais (in re ipsa) (STJ. AgRg no AREsp n. 729.678/SP). Na fixação do valor da compensação indenizatória o julgador deve atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.043510-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017). (Grifei).

6) DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para substituir a condenação ao pagamento de lucros cessantes pela condenação d
as requeridas a
multa de 0,5% (meio por cento) do preço da unidade, à vista, por mês ou fração de mês de atraso na entrega da obra, desde a data prevista para entrega do imóvel (com prorrogação de 180 dias), até a data do habite-se
. Mantidos os demais termos da sentença.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 07/06/2024